Tribunal: TCU
Processo: 036.756/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13102/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 036.756/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Jose Maria Pereira Moreira (CPF XXX.313.791-XX); Jose Maria de Freitas (CPF XXX.231.304-XX); Jose Paulo Brandao Juhasz (CPF XXX.866.847-XX); Jose Renato Bulhoes Motta (CPF XXX.775.891-XX); Jose da Silva Luz (CPF XXX.094.184-XX); Katia Maria Castilho Matos (CPF XXX.103.081-XX); Lauren Nascimento de Souza (CPF XXX.305.526-XX); Leonor Peres Rios de Queiroz (CPF XXX.698.731-XX); Leorene Fatima dos Santos Diniz (CPF XXX.302.521-XX) e Lucia Regina Bezerra de Souza (CPF XXX.374.513-XX). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Mineração. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.